Tribunal: TCU
Processo: 025.908/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, instaurada por Ministério do Turismo, em desfavor de Antonio Miranda Silva Junior, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 846/2008, Siafi 631579, firmado entre o Ministério do Turismo e município de Aratuípe - BA, e que tinha por objeto o instrumento descrito como São João do Barro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão de irregularidades na execução do Convênio 846/2008 celebrado com Município de Aratuípe - BA, cujo objeto era a realização a realização de festejos juninos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "c", e § 3o, 19, 23, III, e 57 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de Antonio Miranda Silva Junior; 9.2. julgar irregulares as contas de Antonio Miranda Silva Junior, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador da parcela 28/8/2008 100.000,00 D1 3/7/2018 10.777,34 C1 31/7/2018 10.885,11 C2 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. enviar cópia deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam à Procuradoria da República no Estado da Bahia, para adoção das medidas cabíveis; 9.6. notificar o responsável e o Ministério do Turismo a respeito desta deliberação.